Tribunal: CARF
Processo: 15983.720250/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720250/2014-24
ACÓRDÃO
2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO PRINCIPAL QUE AFASTOU O
ATO
DE
CANCELAMENTO
DO
SIMPLES.
VINCULAÇÃO
REFLEXA.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de
cancelamento de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos
vinculantes reflexos, uma vez que constatado entre processos formalizados
em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência fiscal decorrente do mesmo procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a exigência fiscal.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720250/2014-24
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO
S/S LTDA (e-fls. 523/544) em face do Acordão no. 04-41.484 (e-fls. 504/508), proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande, que julgou a
Impugnação improcedente.
O sujeito passivo foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL), em virtude de ser oriunda de cisão ou outra forma de desmembramento em um dos
cinco anos-calendário anteriores ao início da adesão ao regime de tributação. A exclusão se deu
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 035, de 10 de outubro de 2014, da Delegacia
da Receita Federal em Santos/SP, com efeitos a partir de 01/07/2007 (e-fls. 75).
Por esta razão, foi lavrado o Auto de Infração-AI Debcad 51.058.739-9, referente às
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, relativas à parte patronal e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre as
remunerações devidas aos segurados empregados e contribuintes individuais, declaradas em GFIP
e confrontadas com as respectivas folhas de pagamento, rescisões de contrato de trabalho e
recibos de férias e pagamentos a contribuintes individuais.
Foram considerados co-responsáveis a Associação Piagetiana de Ensino e o Centro
Piagetiano de Educação Infantil SS Ltda.
O contribuinte foi intimado pessoalmente por seu procurador, no dia 19/12/2014
(e-fls. 409), e apresentou Impugnação, assim resumida pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação, asseverando, em síntese, que:
1 – A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo.
Assim, o lançamento de ofício decorrente da exclusão tem caráter preventivo,
devendo ficar com a exigibilidade suspensa.
2 – A presente impugnação deve ficar suspensa até o julgamento do último
recurso a ser proposto em face do Ato de Exclusão do Simples Nacional.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720250/2014-24
3
3 – Para ingressar no Simples Nacional, a pessoa jurídica não poderia ser oriunda
de cisão ou outra forma de desmembramento em um dos cinco anos-calendário
anteriores ao início da adesão ao regime de tributação, que só entrou em vigor
em 01.01.2007.
O registro da sua constituição deu-se em 11/03/2002. Em 01/07/2007 já havia
transcorrido mais de cinco anos, não havendo, assim, impeditivo para sua adesão
ao Simples Nacional em 01/07/2007, sendo nulo o Ato Declaratório de exclusão
do Simples Nacional com fundamento na violação ao inciso IX do § 4o do art. 3o da
LC 123/2006, com efeitos desde 01/07/2007.
4 – Caso se conclua que o desmembramento tenha ocorrido nos últimos cinco
anos-calendário anteriores à adesão, considerando-se que o ano-calendário de
2002 iniciou em 01.01.2002 e encerrou em 31.12.2002, para os anos-calendário
seguintes (2008, 2009, 2010 em diante) o alegado impedimento não se encontra
mais presente, não sendo possível a exclusão do Simples Nacional a partir de
01/01/2008 por esse motivo.
5 – Quanto à alegada violação ao inciso V do § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n° 123/06, que impede a adesão ao Simples Nacional a empresa cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo, também, não deve prosperar. Não há prova
material acerca da atuação de fato do sócio-administrador como administrador
ou equiparado nas empresas com fins lucrativos "CENTRO" e "COLÉGIO".
Conforme Contrato Social e suas alterações MARLENE OLIVEIRA sempre foi
administradora apenas da empresa ora impugnante.
6 – A Auditora tratou as três empresas como uma coisa só; não como empresas
de um mesmo grupo econômico, para que seu faturamento somado aos das
demais ultrapasse o limite para permanência no Simples Nacional, de forma
equivocada.
7 – Não há relevância nas transferências de empregados, conforme apontado pela
fiscalização, eis que estas foram feitas entre empresas dentro dos termos legais,
bem como, são irrelevantes juridicamente as alterações de sede de cada uma das
empresas.
8 – As fotos que a própria auditora juntou no relatório evidenciam que os prédios
são unidades independentes e não partes de um todo, não havendo relação
condominial entre eles, pois se trata de resolução particular e todos os feitos
foram praticados sem que os atos tenham infringido qualquer dispositivo da lei
que instituiu o Simples Nacional.
9 – São inconstitucionais as multas aplicadas em percentual superior a 20%. O
valor da multa não pode equivaler nem ultrapassar o da dívida principal. À
aplicação da penalidade devem ser respeitados os princípios do não-confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, que devem servir de limite à Administração,
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720250/2014-24
4
principalmente no caso da aplicação de sanções. As multas em questão não estão
em consonância com a CF/88, porque os efeitos jurídicos advindos das suas
aplicações ocasionam uma situação inadmissível em um Estado Democrático de
Direito.
Apresenta comprovantes.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acordão no. 04-41.484 (e-
fls. 504/508), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e
fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que
tem rito próprio.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 24/01/2017, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão pela via do DTE,
conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 521), tendo apresentado Recurso
Voluntário (e-fls. 523/544) em 01/02/2017, reiterando os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em 18/01/2024, foi juntada Petição (e-fls. 612/613) e documentos pela recorrente,
informando o julgamento do PTA no. 15983.720125/2014-14 e o cancelamento do Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional no. 35/2014. A recorrente requereu o julgamento
presente processo administrativo e cancelamento do lançamento.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720250/2014-24
5
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme relatado, em 18/01/2024, foi juntada Petição (e-fls. 612/613) e
documentos pela recorrente, informando o julgamento do PTA no. 15983.720125/2014-14 e o
cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, o que se deu em fase de
Recurso Voluntário ao qual foi dado provimento, no Acórdão no. 1201-006.206, julgado pela 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção em 18/10/2023, assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO QUE EXCLUI CONTRIBUINTE DO REGIME SIMPLIFICADO DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO.
O ato de exclusão de contribuinte do Simples Nacional exige da administração
tributária a adequada fundamentação, sob de invalidação do respectivo
instrumento.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ARTIFICIALMENTE CRIADO PARA EVITAR
EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE
DIVERSA DO DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA.
A criação de pessoa jurídica diversa para dividir a receita bruta de iniciativa
econômica comum deve ser tratado como formação de grupo econômico com
fracionamento ilegítimo de faturamento, mas tal hipótese não autoriza a
administração tributária a considerá-la como desmembramento ou cisão da
pessoa jurídica, porquanto inexistentes os eventos societários próprios que geram
a divisão da pessoa jurídica em outras.
Assim, tendo em vista a vinculação reflexa ao processo principal e diante do
provimento do recurso naquele feito, que tratava da exclusão da empresa no SIMPLES Nacional,
da qual foi afastada, e tendo em vista que no presente caso cuida-se de lançamento decorrente do
referido ato de exclusão, e do mesmo período fiscalizado, deve ser dado provimento ao recurso do
sujeito passivo, cancelando a exigência fiscal.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário,
cancelando a exigência fiscal.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.300 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720250/2014-24
6
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 636
DF CARF MF
Original